Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA em face da r. decisão constante do ID 13416372, pela qual Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na Apelação Cível interposta por MARIA FATIMA RAULINO CARVALHO, para o fim de restabelecer a tutela de urgência deferida initio litis. Assim, determino a intimação da autora/agravada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora